Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. LESÃO EM LOCAL DE MAIOR LETALIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima quando ela já se encontra caída autoriza a majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do réu.
2. A ausência de remorso do agente, indicada pela sua indiferença com o delito cometido, bem como seu comportamento egoísta e egocêntrico, são características aptas a desqualificar a sua personalidade.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.